Tribunal: TJBA
Processo: 8005761-35.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005761-35.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: BERNARDO SOARES NOGUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PARCELAMENTO FORMALIZADO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, por suposta inércia do exequente, é válida diante da existência de pedido anterior de suspensão do processo por parcelamento da dívida. III. Razões de decidir 3. O município apresentou pedido de suspensão do feito por 15 meses em razão de parcelamento dos débitos, juntando termo de confissão de dívida e comprovante de pagamento. 4. A sentença foi proferida sem análise do referido pedido, resultando em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 5. Caracterizado error in procedendo, a nulidade da sentença deve ser reconhecida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono da causa quando há pedido anterior de suspensão por parcelamento, sem apreciação pelo juízo de origem." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, III, e § 1º; art. 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJAL, AC 0811516-57.2017.8.02.0001, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n 8005761-35.2021.8.05.0191, em que figura como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e apelado BERNARDO SOARES NOGUEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas. Salvador, .